Tribunal: TJDFT
Processo: 0718960-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718960-59.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA DO CONGRESSO LTDA - ME AGRAVADO: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARINA DO CONGRESSO LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em face de SAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS: “Trata-se de ação pelo procedimento comum proposta por MARINA DO CONGRESSO LTDA-ME em face de SAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, postulando a condenação do réu a pagar a quantia de R$ 263.000,00 (duzentos e sessenta e três mil reais). Requer tutela de urgência, determinando seja mantida a embarcação objeto do contrato nas dependências da parte autora até o adimplemento do débito. Nos moldes do art. 300, caput, do CPC/15, a tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni Iuri), bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). No caso em análise, entendo que a tutela de urgência pretendida é inviável. Isso porque há copropriedade em relação à embarcação e apenas um dos coproprietários foi arrolado no polo passivo. Consequentemente, o deferimento da providência cautelar na forma pretendida afetará patrimônio jurídico de terceiros, o que não se admite pelo regime processual vigente. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. (...) MARINA DO CONGRESSO LTDA - ME opôs Embargos de Declaração em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência. Sustenta omissão quanto ao pedido de alternativo de "expedição de ofício ao 7° Distrito Naval, Capitania Fluvial de Brasília, determinando o registro de protesto contra alienação da referida embarcação" Dispõe o artigo 1022 do CPC que cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual deveria haver manifestação judicial. A omissão que autoriza o provimento de embargos declaratórios é aquela que diz respeito a questões de direito material que deve ser regulada na decisão ou quando o Juízo deixe de manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Deste modo, nos estritos termos acima expostos, não verifico o vício aventado pela embargante. Ambos os pedidos foram indeferidos por ocasião da apreciação da tutela de urgência, e a fundamentação também aproveita ao pedido alternativo. Ante o exposto, recebo o recurso, uma vez que presentes seus requisitos de admissibilidade e, no mérito, nego provimento aos Embargos de Declaração, com fundamento no artigo 1022 do Código de Processo Civil.” A Agravante sustenta (i) que presta serviço de marina e guarda da embarcação do Agravado desde 08/12/2018; (ii) que foi alegada divergência entre os sócios da embarcação para o não pagamento dos serviços até a presente data, mas todos têm conhecimento da prestação de serviços; (iii) que o bem é indivisível e por isso todos os coproprietários se beneficiaram dos serviços de marina e guarda prestados; (iv) que o Agravado ajuizou ação consignatória com o objetivo de compelir os demais coproprietários ao pagamento dos serviços até então prestados, no valor parcialmente apurado de R$ 195.000,00, mas desistiu da demanda; (v) que os coproprietários Power Engenharia, Carlos Augusto Cavalcante Maciel e Abduel Nasser Muhammad ajuizaram contra o Agravado ação de reintegração de posse, na qual obtiveram liminar; (vi) que foi notificada para o cumprimento da liminar e ingressou nos autos na qualidade de “terceira interessada prejudicada” para que fosse respeitada a cláusula contratual que condiciona a retirada da embarcação ao pagamento da prestação dos serviços, mas o pedido foi indeferido sob o fundamento de que a pretensão deveria ser deduzida em ação própria; (vii) que propôs a presente demanda com esse objetivo, porém a liminar de bloqueio da embarcação ou o protesto contra sua alienação foi indeferida; (viii) que, em se tratando de bem e obrigação indivisível, pode demandar contra apenas um dos devedores, nos termos dos artigos 258 e 259 do Código Civil; (ix) que o contrato de marina e guarda celebrado com o Agravado condiciona a retirada da embarcação ao pagamento de todos os serviços prestados, de modo que o indeferimento da tutela de urgência coloca em risco ao resultado útil do processo. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a “manutenção da embarcação modelo CIMITARRA 500 HT, ano 2010, inscrição no. 4.019.919.801, casco/chassi LAM10005112010, de nome BILLIONAIRE na sede da empresa Agravante até o efetivo pagamento dos débitos dos serviços prestados de marina e guarda” ou, alternativamente, “a expedição de ofício ao 7° Distrito Naval, Capitania Fluvial de Brasília, determinando o registro de protesto contra alienação da referida embarcação”. Preparo recolhido (26488565 e 26488566). É o relatório. Decido. A obrigação contraída pelo Agravado, um dos coproprietários da embarcação sob a guarda da Agravante, não se qualifica como obrigação indivisível. Segundo a inteligência dos artigos 258 e 259 do Código Civil, obrigação indivisível é aquela que tem por objeto prestação que só pode ser adimplida integralmente, isto é, que não comporta cumprimento fracionado ou por partes. Não é o que se verifica na espécie, tendo em vista que a obrigação contraída pelo Agravado, de pagamento pelos serviços de marina e guarda, é claramente divisível. De toda sorte, esse enfoque não parece decisivo no caso concreto, tendo em vista que a obrigação foi contraída apenas pelo Agravado, de maneira que, em princípio, não se estende aos demais coproprietários da embarcação. Aliás, se se entende que os demais coproprietários são obrigados ao pagamento do débito decorrente da prestação de serviços, seria de rigor a sua inclusão no polo passivo da demanda. O que não parece admissível é que, em ação de cobrança proposta contra o coproprietário com o qual foi celebrado o contrato de prestação de serviços, seja outorgado provimento jurisdicional hábil a refletir na esfera jurídica dos demais coproprietários alheios à demanda. Também não se divisa respaldo jurídico para impedir o cumprimento de decisão judicial proferida em outro processo em benefício de terceiros, ou seja, de quem não integra a relação processual da presente ação de cobrança. De outra borda, todavia, não se antevê óbice, em juízo de cognição sumária, à averbação do protesto contra a alienação da embarcação na Capitania onde está registrada. Isso porque a realidade probatória até o momento revelada nos autos indica a existência de risco concreto ao recebimento pelos serviços de marina e guarda prestados. Isto posto, defiro em termos a antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar o registro do protesto contra a alienação da embarcação na Capitania competente. Caberá à Agravante demonstrar a Capitania em que está inscrita a embarcação. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator